Tribunal: STF
Processo: Rcl 82045
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 895. RE 956.302. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO ORA RECLAMADA. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE.



    DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido nos autos do habeas corpus n. 960.912, que negou provimento ao agravo interno interposto em face do decisum que aplicou a sistemática da Repercussão Geral e negou seguimento ao recurso extraordinário ajuizado pela parte ora reclamante.



    O reclamante alega, em síntese, que “ao não se acolher agravo interno e concluir que o objeto do recurso extraordinário encontrava óbice no Tema 895 do Supremo Tribunal Federal, foi afrontada a competência desta Corte Suprema para analisar o referido apelo e desatendeu-se a autoridade do referido precedente”.



    Aduz que “A decisão do Superior Tribunal de Justiça, ao revogar a prisão preventiva concedendo a liberdade prematura, violou o dever jurisdicional de prestar tutela jurídica suficiente e eficaz (art. 5º, XXXV, da Constituição Federal), sendo indevida a desproporcionalidade, que acarrete proteção jurídica insuficiente, deficiente”.



    Requer “a procedência da presente reclamação para cassar a decisão concessiva da ordem, restabelecendo a prisão preventiva ou caso seja outro o entendimento adotado, cassar a decisão do Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, de negativa do recurso extraordinário, mantida pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 992 do Código de Processo Civil e, como consequência, determinar que nova seja proferida, em consonância com o Tema 895 de repercussão geral”.



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, ressalto que a norma contida no artigo 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil merece interpretação restritiva quanto ao cabimento da reclamação para hipóteses em que se discute aplicação de tese em repercussão geral reconhecida. Imperioso o balizamento claro quanto ao seu conteúdo.



    Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte tem se encarregado de traçar critérios para o cabimento da reclamação constitucional. São eles, em suma: (i) o prévio esgotamento dos meios recursais; e (ii) a demonstração da teratologia da decisão reclamada. À guisa de exemplo, confiram-se os seguintes acórdãos:



    “Na sistemática da repercussão geral, há decisão do STF que enuncia norma de interpretação com caráter obrigatório, por força de lei, em casos idênticos, competindo ao órgão de origem proceder à adequação da ratio decidendi do STF aos novos casos.



    É excepcional, portanto, o cabimento da reclamação constitucional para questionar a aplicação da sistemática da repercussão geral pela Corte de origem, sendo ônus do reclamante demonstrar i) o esgotamento dos meios recursais para questionamento da aplicação da sistemática da repercussão geral na instância de origem e ii) a existência de razões fundamentadas em teratologia na aplicação da norma de interpretação extraída do precedente do STF com força obrigatória ao caso concreto, encargos esses não cumpridos pelo reclamante, ora agravante.” (Reclamação 21.730-ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 15/03/2017, grifei)



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO DE TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO TERATOLÓGICA NÃO CONSTATADA. PRECEDENTES. 



    1. As instâncias de origem detêm competência para debruçar-se sobre as causas individualmente consideradas a fim de aplicar as orientações desta CORTE, firmadas em sede de repercussão geral, conforme leitura integrada do art. 1.030, I e II, e § 2º, do CPC/2015.



    2. O emissor do ato reclamado fez a correta leitura dos autos para os fins de incidência da tese jurídica extraída do precedente, de maneira que não se antevê situação decisória teratogênica, já que o teor da matéria decidida por esta CORTE guarda estrita pertinência com o ato reclamado.



    3. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO.” (Reclamação 28.338-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/11/2017, grifei)



    No presente caso, houve o prévio esgotamento das instâncias ordinárias, na medida em que o Tribunal de origem já julgou o agravo interno interposto pela parte ora reclamante contra a decisão que negou seguimento, com fundamento no Tema 181 da Repercussão Geral, ao seu recurso extraordinário.



    No que toca ao segundo critério, referente à demonstração da teratologia da decisão reclamada, cuida-se, decerto, de requisito indispensável para resguardar a vocação da reclamação constitucional como via de preservação das competências deste Tribunal.



    O objetivo da reclamação não deve ser a revisão do mérito e o reexame de provas. Não se afere, por intermédio dessa via processual, o acerto ou desacerto da decisão, mas tão somente se assegura que a competência do STF não seja usurpada por vias transversas, como o seria mediante aplicação totalmente descabida das teses firmadas em sede de repercussão geral. 



    Diante desse cenário, imperioso procedermos à análise comparativa entre o caso dos autos e o que discutido no RE 956.302, Tema 895 da Repercussão Geral.



    No referido julgamento, o Plenário desta Suprema Corte decidiu que “A questão da ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, quando há óbice processual intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”. 



    In casu, o voto condutor do acórdão do Tribunal a quo assentou que “a aferição da existência da apontada violação do art. 5º, XXXV, da Constituição Federal demandaria a análise de normas infraconstitucionais e a apreciação de matéria fática, motivo pelo qual se aplica a conclusão do STF no mencionado Tema n. 895”.



    Verifica-se, portanto, que, diferentemente do que afirmado pela parte reclamante, o conteúdo da decisão ora reclamada não destoa do decidido no recurso paradigma, sobretudo no que diz respeito à inviabilidade desta Suprema Corte analisar a legislação infraconstitucional e o contexto fático-probatório dos autos, conforme previsto no referido Tema, o que se verifica diante da pretensão do reclamante apresentada nas razões do recurso extraordinário. 



    Destarte, o Tribunal a quo decidiu a controvérsia consoante o entendimento previamente fixado nesta Suprema Corte sobre o tema, em pleno respeito aos pilares hierárquicos da jurisdição.



    Logo, evidencia-se a ausência de teratologia na decisão ora impugnada a viabilizar o progresso desta via reclamatória. No mesmo sentido: 



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RE 956.302 (TEMA N. 895/RG). SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RE 631.240 (TEMA N. 350/RG). 1. Não se revela possível o reexame, em sede de reclamação, do enquadramento realizado pelos tribunais a respeito de teses de repercussão geral, salvo em hipóteses de teratologia, circunstância não verificada no caso, no qual estabelecida correlação com a orientação firmada no RE 956.302 (Tema n. 895/RG). 2. O Plenário do Supremo, no julgamento do Tema n. 895/RG, concluiu não preenchido o requisito da repercussão geral, ante o envolvimento de matéria legal, no que toca à arguição de ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição quando configurados óbice processual ao exame do mérito da controvérsia, ofensa indireta à Constituição, bem assim necessidade de análise de matéria fática. 3. Agravo interno desprovido.” (Rcl 56.273-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 18/10/2023)



    Destarte, ressoa inequívoco o descabimento da presente ação.



    Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE esta reclamação, nos termos do parágrafo único do artigo 161 do RISTF, restando prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente